Tribunal: TJDFT
Processo: 0711993-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0711993-32.2020.8.07.0000 Agravante JOSE DA SILVA MOURA NETO Agravado DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JOSE DA SILVA MOURA NETO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação popular (processo no 0703201-35.2020.8.07.0018) ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela formulada pelo autor, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional consistente na proibição de qualquer tipo de manifestação no âmbito territorial do Distrito Federal, sob pena de imposição em valor não inferior a meio salário mínimo por pessoa, até que as medidas de flexibilização a serem adotadas pelo Distrito Federal permitam este tipo de manifestação. Alternativamente, caso não seja o entendimento, requer seja determinado ao Distrito Federal a fiscalização do evento, com aplicação de multa àqueles que não guardem o devido distanciamento e que não estejam utilizando máscaras. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A ação popular visa à proteção do patrimônio público contra atos ilegais e lesivos. Qualquer cidadão será parte legítima para ajuizar a ação e requerer a declaração de nulidade do ato que tenha representado ameaça aos bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico (Lei 4.717/65). O contexto atual, de pandemia da COVID-19, tem demandado da Administração Pública esforços para o controle da disseminação do vírus visando a proteção da vida e saúde das pessoas. No plano legislativo nacional, editou-se a Lei 13.979/2020, que, em seu art. 3°, dispôs sobre medidas que poderão ser adotadas para o enfrentamento da pandemia, dentre as quais: isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames etc. No âmbito do Distrito Federal, por meio do Decreto Distrital no 40.583/20, o Poder Público passou a adotar seguintes medidas para o enfrentamento à COVID-19: Art. 3o Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 18 de maio de 2020: I - a realização de eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público; II - os eventos esportivos no Distrito Federal, inclusive campeonatos de qualquer modalidade esportiva; III - as atividades coletivas de cinema e teatro; IV - o funcionamento de academias de esporte de todas as modalidades; V - a visitação a museus, zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins; VI - o funcionamento de boates e casas noturnas; VII - o atendimento ao público em shopping centers, feiras populares e clubes recreativos, exceto: a) nos shoppings centers, para funcionamento de laboratórios, farmácias, clínicas e consultórios médicos, odontológicos e veterinários; b) nas feiras permanentes, listadas no Anexo Único deste Decreto, somente para a comercialização exclusiva de gêneros alimentícios, seja para consumo humano ou animal, sendo vedados o funcionamento de restaurantes e praças de alimentação, o consumo de produtos no local e a disponibilização de mesas e cadeiras aos frequentadores. VIII (Inciso revogado(a) pelo(a) Decreto 40602 de 07/04/2020) IX - a realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião; a) a realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião poderá acontecer, nos estacionamentos das igrejas, templos e demais locais religiosos, desde que as pessoas permaneçam dentro de seus veículos, devendo ser observada a distância mínima de dois metros entre cada veículo estacionado. X - estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes, lojas e afins, inclusive, quiosques, foodtrucks e trailers de venda de refeições; XI - salões de beleza, barbearias, esmalterias e centros estéticos; XII - o comércio ambulante em geral. Como se verifica, entre as medidas de combate ao alastramento da COVID-19 no Distrito Federal se encontra a suspensão de eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público. É certo que as medidas de isolamento social e de proibição temporária de atividades que possibilitem aglomeração de pessoas, conforme autoridades sanitárias, órgãos e entidades representativas de técnicos da área da saúde, são as mais adequadas para o momento e têm a finalidade de retardar o crescimento da curva de disseminação do vírus. A Constituição da República, no entanto, garante o direito de reunião das pessoas, pacificamente, sem armas, em locais públicos, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso da autoridade competente (CF, art. 5o, XVI). Não cabe, pois, ao Poder Judiciário a formulação de políticas públicas e a determinação de restrições quanto à circulação de pessoas, sendo esta atribuição do Poder Executivo Distrital. Ao Poder Executivo, incumbe a implementação de medidas para a contenção da pandemia, não podendo o Poder Judiciário adentrar nessa esfera e proibir eventual reunião de pessoas, restringindo o direito de ir e vir. Assim, incabível o deferimento de provimento jurisdicional consistente na proibição de qualquer tipo de manifestação no âmbito territorial do Distrito Federal. Forte nessas considerações, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator